Tribunal: TJSP
Processo: 1008697-13.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Indenização por danos materiais. Escritura de venda e compra de imóvel. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental suficiente à solução da lide. Ilegitimidade passiva dos Réus afastada. Impugnação à Justiça gratuita rejeitada. Afastada A decadência, com fundamento no artigo 618, par. único, do Código Civil. Prescrição. Incidência do artigo 205 do Código Civil. Entendimento do STJ a

Ementa:
Indenização por danos materiais. Escritura de venda e compra de imóvel. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental suficiente à solução da lide. Ilegitimidade passiva dos Réus afastada. Impugnação à Justiça gratuita rejeitada. Afastada A decadência, com fundamento no artigo 618, par. único, do Código Civil. Prescrição. Incidência do artigo 205 do Código Civil. Entendimento do STJ a respeito. Alegada ocorrência de danos no imóvel após a celebração da escritura de venda e compra. Prova documental produzida que não permite aferir tenham os danos reportados ocorrido após a celebração da venda e compra. Ademais, escritura de venda e compra que faz expressa referência de que o Autor recebe o imóvel no estado em que se encontra. Sentença reformada. Ação julgada improcedente, com inversão dos ônus da sucumbência, observado que verba honorária incidirá sobre o valor dado à causa, considerada a Justiça gratuita deferida ao Autor. Preliminares rejeitadas e recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000193137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1008697-13.2019.8.26.0071, da Comarca Bauru, em que são apelantes
DELTON RODRIGUES e VALQUIRIA SOARES DOS SANTOS, é apelado
MARISTEU BOCARDI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram as preliminares e deram parcial provimento ao recurso. V.U. ", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 16 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008697-13.2019.8.26.0071
Voto no 24.873
Apelação Cível No 1008697-13.2019.8.26.0071 Comarca: Bauru
Apelantes: Delton Rodrigues e Valquiria Soares dos Santos
Apelado: Maristeu Bocardi
Juiz sentenciante: Leandro Eburneo Laposta
Voto no 24.873
Indenização por danos materiais. Escritura de venda e
compra de imóvel. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Prova documental suficiente à solução da lide. Ilegitimidade
passiva dos Réus afastada. Impugnação à Justiça gratuita
rejeitada. Afastada A decadência, com fundamento no artigo
618, par. único, do Código Civil. Prescrição. Incidência do
artigo 205 do Código Civil. Entendimento do STJ a respeito.
Alegada ocorrência de danos no imóvel após a celebração da
escritura de venda e compra. Prova documental produzida
que não permite aferir tenham os danos reportados ocorrido
após a celebração da venda e compra. Ademais, escritura de
venda e compra que faz expressa referência de que o Autor
recebe o imóvel no estado em que se encontra. Sentença
reformada. Ação julgada improcedente, com inversão dos
ônus da sucumbência, observado que verba honorária
incidirá sobre o valor dado à causa, considerada a Justiça
gratuita deferida ao Autor. Preliminares rejeitadas e recurso
provido em parte.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais,
julgada procedente pela r. sentença de págs. 113/116, cujo relatório adoto, para
condenar os Réus a pagar ao Autor o valor de R$ 25.271,85, corrigido monetariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008697-13.2019.8.26.0071
Voto no 24.873
pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a
propositura da ação. Condenou ainda os Réus ao pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária arbitrada em 15% do valor da condenação.
Embargos de declaração formalizado pelos Réus (págs.
119/139), rejeitado pela r. decisão de págs. 140/142.
Apelam os Réus (págs. 145/175) com alegação, em
síntese, que ocorreu cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide,
sem promover a dilação probatória e instrução com provas que se fizessem necessárias
para comprovar a verdade dos fatos. O Juízo a quo ignorou os documentos de págs.
102/103 (declaração do corretor de imóveis, Sr. Lázaro Aparecido Volfe), em que
afirma ter intermediado a venda do imóvel entre o Sr. Dirceu Coracini e o Autor. Tal
testemunho é imperioso à comprovação da ilegitimidade passiva dos Réus. Proferir
sentença em ação de reparação de danos, sem instrução processual, sem mesmo ter
ciência do termo inicial da ocorrência do suposto dano, da causa, culpa, sem qualquer
comprovação efetiva dos prejuízos, sem perícia ou qualquer documento que
comprovasse tal fato, e, ainda, sem ter ao menos ideia do início da contagem do prazo
prescricional, não pode prosperar. Impugnam os benefícios da Justiça gratuita. No
presente caso, não há contrato de empreitada, trata-se de uma simples compra e venda
entre particulares; ainda que fosse, o que se admite apenas a título de argumentação, a
presente ação deveria ter sido proposta no prazo de cento e oitenta dias do aparecimento
do vício ou defeito, o que não ocorreu. A escritura de compra e venda foi lavrada em
17/4/2015 e a presenta ação distribuída somente em 02/5/2019, portanto a decadência se
efetivou. Afirmam ainda a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 206, § 3o, do
Código Civil. Sustentam serem partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação. O
Autor conscientemente alterou a verdade dos fatos quando da propositura da ação, a
caracterizar-se como litigante de má fé. No mérito, sustentam que a r. sentença, de
forma equivocada, tratou a presente demanda como “caso de compra e venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008697-13.2019.8.26.0071
Voto no 24.873
imóvel”, o que na realidade não é. Em análise da petição inicial e de seu pedido, nada
tem o Autor a reclamar sobre o contrato firmado, de compra e venda. O Autor pugna tão
somente pelo ressarcimento de supostas despesas ocorridas e reparos realizados no
imóvel, não reclama do contrato de compra e venda. Trata-se o caso de responsabilidade
civil e, por assim ser, o prazo prescricional decenal determinado na sentença não se
aplica, pois se trata de ação em que se busca a restituição de valores e não indenização
por danos construtivos. Conforme comprovado na peça contestatória e agora, com o
presente recurso, os supostos danos ocorridos no imóvel, se é que ocorreram, certamente
se deram após reformas do próprio Autor, em benefício próprio, como, por exemplo:
instalação de ar condicionado, troca de portão, além do projeto de pavimentação do
bairro, que certamente causaram avarias em diversos imóveis (vide fotos de págs. 37,
86, 88 e 89). Vê-se claramente pelos documentos juntados pelo Autor que vários são
apenas “pedidos” de compra, que nem recibos e tampouco comprovante de pagamentos
existem, de modo que não podem valer como documento hábil para subsidiar uma ação
de cobrança ou eventual indenização. Houve ainda, nos cálculos do Autor, cobrança
indevida de juros, a configurar abuso de direito, tendo em vista que, se supostamente
fosse devido o ressarcimento, o que se admite apenas a título de argumentação, estes
seriam devidos apenas a partir da citação dos Réus. Ademais, nos cálculos apresentados
pelo Autor (pág. 67), o índice de referência inicial é do mês de outubro/2016, porém não
há sequer um comprovante de despesa datado do mês em referência.
Preparo anotado (págs. 176/177 e 192/193). Ofertadas
contrarrazões (págs. 180/185).
É o relatório.
Ressalvado o douto entendimento do Juiz prolator da r.
sentença de págs. 113/116, deve ser ela reformada em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008697-13.2019.8.26.0071
Voto no 24.873
Em ação de indenização por danos materiais, argumenta o
Autor que, em 17/4/2015, adquiriu o imóvel que descreve dos Réus, pela importância de
R$ 80.000,00, que foi pago à vista para o procurador dos vendedores, Dirceu Coracini.
Refere que, meses após a aquisição, o imóvel começou a apresentar problemas, como
rachaduras nas paredes, queda da caixa d'água e de rebocos. Em razão disto, entrou em
contato com os Réus, que se mantiveram inertes. Os problemas se agravaram e os Réus
não apresentaram uma solução ao Autor. Diante do silêncio dos Réus, o Autor
despendeu valores com a casa e ingressou com a presenta ação para obter sua
restituução.
De início, inexiste o alegado cerceamento de defesa. É
regra que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias” (artigo 130 do CPC/73 e artigo 370 do CPC/15).
Segundo sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (STF, RE no 101.171-8/SP), circunstância efetivamente caracterizada na
hipótese em análise, em razão da prova documental existente no processo e que indicou
a celebração de escritura de venda e compra do imóvel, bem assim os supostos danos
ocorridos no imóvel após a celebração da escritura.
Também não prospera a alegada ilegitimidade de parte
passiva dos Réus, uma vez que figuraram como vendedores do imóvel descrito na
inicial e, nessa condição, são responsáveis por eventuais danos ocorridos no imóvel, em
razão de vícios construtivos ocultos. Ademais, o legitimado passivo é aquele que integra
a lide como possível obrigado, mesmo que não faça parte da relação jurídica material,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008697-13.2019.8.26.0071
Voto no 24.873
conforme preleciona Humberto Theodoro Júnior: "Se a lide tem existência própria e é
uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do
contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar in totum a
existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação
para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em
juízo. Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos
interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse reafirmado na
pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão" (Curso
de Direito Processual Civil, vol. I, 38a ed., p. 54).
A inserção dos Réus no polo passivo decorre da
inequívoca participação na celebração da escritura de venda e compra (págs. 15/18 e
63/66), de modo que fica afastada a preliminar de ilegitimidade de parte passiva.
Não prospera a impugnação à Justiça gratuita, uma vez
que o benefício foi deferido à vista dos documentos de págs. 12, 13/14 e 62, que não
foram infirmados pelos Réus mediante apresentação de prova documental em sentido
contrário. E, conforme o enunciado do artigo 99, § 4o, do CPC, “a assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da Justiça”.
No que pertine ao mérito, enuncie-se que a alegada
decadência, preconizada no parágrafo único do artigo 618 do Código Civil, deve ser
afastada. Estabelece referido dispositivo legal: “Nos contratos de empreitada de
edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução
responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do
trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.” Parágrafo único: “Decairá do
direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o
empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008697-13.2019.8.26.0071
Voto no 24.873
O prazo de 180 dias estabelecido refere-se à garantia em
favor do dono da obra, independentemente de culpa do prestador do serviço. A matéria
tida por controvertida neste processo não se refere a contrato de empreitada, mas a
responsabilidade civil dos vendedores pelos danos surgidos no imóvel, após a
celebração da escritura de venda e compra.
A postulação inicial está fundada na responsabilidade civil
dos vendedores do imóvel, a tornar aplicável o prazo prescricional decenal do artigo 205
do Código Civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA
OBRA.
METRAGEM
A
MENOR.
PRAZO
DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO
À
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O
propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, é o
afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização
por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela consumidora. 2.
Ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, é de rigor a rejeição
dos embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões
de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458 do CPC/73.
4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios
aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da
efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo
decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008697-13.2019.8.26.0071
Voto no 24.873
20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia
paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito
potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações
constitutivas, positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do
consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo
decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação,
tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo
específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento
contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o
qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada
ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para
obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido” (REsp no1.534.831/DF, relator o Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, relatora p/ Acórdão a Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 20/02/2018, DJe 02/03/2018, nosso o
sublinhado).
Nesse sentido, não se aplica o disposto no artigo 206, § 3o,
inciso V, do Código Civil. Esta ação foi ajuizada em 02/5/2019 e, mesmo observado o
alegado na inicial, de que os danos apresentados pelo imóvel surgiram após a celebração
da escritura de venda e compra (07/4/2015), não se verifica a ocorrência da prescrição
decenal, conforme retro enunciado.
No mais, não restou demonstrado pelo Autor que o
surgimento dos danos que aponta ocorreu após a celebração da escritura de venda e
compra, ocorrida em 07/4/2015 (págs. 15/18 e 63/66).
Conforme enunciado na contestação, e não impugnado
pelo Autor, o imóvel vendido, além de ser simples, também era antigo, a denotar a
existência de anomalias que necessitavam ser reparadas (pág. 86). E, em razão dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008697-13.2019.8.26.0071
Voto no 24.873
circunstância é que a escritura de venda e compra, em seu item “5”, mencionou: “DA
VENDA Que tendo os OUTORGANTES VENDEDORES recebido o valor na forma
referida no item anterior, pelo que conferem e dão a mais ampla, geral e irrevogável
quitação, pela presente escritura e nos melhores termos de direito VENDEM, como de
fato e na verdade vendido têm, ao OUTORGADO COMPRADOR, n a forma entre eles
convencionada, o descrito e caracterizado imóvel, no estado em que se encontra,
transmitindo desde já os OUTORGANTES VENDEDORES\, ao OUTORGADO
COMPRADOR, toda a posse, domínio, direito e ação que tinham...” (pág. 64 nosso o
sublinhado).
No caso, deve-se presumir a ciência inequívoca do Autor
quanto às condições do imóvel, tanto que não fez qualquer ressalva quanto ao retro
referido. A corroborar o entendimento de que o Autor tinha ciência das condições do
imóvel recebido é o fato de que, já em 17/4/2015, passou a adquirir materiais para
construção (pág. 29), sem que se possa concluir que os materiais adquiridos foram em
decorrência dos danos surgidos no imóvel após a celebração do negócio. Acrescente-se
que as fotos de págs. 22/28, além de não indicarem a data em que produzidas,
demonstram que as anomalias reportadas por certo já existiam quando da venda do
imóvel e sobre as quais tinha o Autor ciência. Interessante também salientar, conforme
demonstrado pelos Réus, que o imóvel foi reformado, inclusive com a alteração de sua
fachada, a denotar que realmente as condições originárias do imóvel já eram de
conhecimento do Autor e de que promoveu ele adequações para deixa-lo segundo seu
gosto, sem que se possam afirmar, com certeza, que estes ou aqueles materiais foram
empregados para reformas necessárias ou de natureza estética.
A declaração de pág. 48, por ser documento manuscrito,
não pode ser aceito como prova e deveria ter sido confirmado em Juízo, mas quedou-se
inerte o Autor a esse respeito. Acrescente que, instado a se manifestar sobre a
contestação de págs. 76/95, manteve-se inerte (pág. 112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008697-13.2019.8.26.0071
Voto no 24.873
Com essas considerações, julgo a ação improcedente,
invertidos os ônus da sucumbência, observado que a verba honorária arbitrada incidirá
sobre o valor atribuído à causa, considerada a Justiça gratuita deferida ao Autor.
Nestes termos, rejeito as preliminares e dou parcial
provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator